Tribunal: TJPA
Processo: 0026131-79.2018.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2024-08-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0026131-79.2018.8.14.0401

APELANTE: RAFAEL DA SILVA PEIXOTO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

SECRETARIA DA 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO PENAL

PROCESSO N°: 0026131-79.2018.814.0401

ORIGEM:

3ª VARA CRIMINAL DE BELÉM-PA

APELANTE: RAFAEL DA SILVA PEIXOTO

DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL: DANIEL SABBAG

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA

RELATORA: DESA. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO (ART. 157, §2º, II, § 2º-A, I, DO CÓDIGO PENAL).

DO REDIMENSIONAMENTO DA PENA APLICADA
. TESE ACOLHIDA PARCIALMENTE.
No que pertine a capitulação penal, não há qualquer correção a ser feita, tendo em vista com o Aditamento da Denúncia pelo Ministério Público (id.
11813902), no qual retificou a data do delito, 11/12/2018, motivo pelo qual, correta a capitulação do art. 157, § 2º, II e § 2º-A, I, do CPB, pelo qual o réu fora condenado. Entretanto, no que se refere ao
quantum
aplicado na 3ª fase da dosimetria da pena, merece ser feita a sua correção, tendo em vista o juízo não justificou o motivo pelo qual aplicou o
quantum
de 1/3 e 2/3 cumulativamente, o que violou o preceito do art.93,
inciso IX, da Constituição Federal.

Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO,.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito
conceder

parcial

provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal do Estado do Pará, aos dois dias do mês de setembro de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA,
02
de setembro de 2024.

DESA. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

SECRETARIA DA 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO PENAL

PROCESSO N°: 0026131-79.2018.814.0401

ORIGEM:

3ª VARA CRIMINAL DE BELÉM-PA

APELANTE: RAFAEL DA SILVA PEIXOTO

DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL: DANIEL SABBAG

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA

RELATORA: DESA. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal, interposto por
RAFAEL DA SILVA PEIXOTO
,

contra a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da

3ª Vara Criminal de Belém-PA, que o condenou à pena definitiva de
08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, a ser cumprida inicialmente em regime
fechado
, além de 80 (oitenta) dias-multa pela prática do crime tipificado no artigo
157, § 2º, II e § 2º-A, I, do Código Penal Brasileiro
.

Relatou a
denúncia
, (id.11813776) que no dia o dia 12 de janeiro de 2018, a vítima Hamilton David Santos Dutra estava em via pública quando foi surpreendida por dois indivíduos em uma motocicleta, mediante o uso de arma de fogo, que subtraíram seu veículo Voyage, cor preta, placa NSL 2724. Consta ainda na denúncia que antes da subtração do veículo da vítima Hamilton Dutra, os acusados tentaram contra a vida de Pedro Paulo Santos
.

Em razão de tais fatos, o Ministério Público apresentou Denúncia contra o apelante, como incursos nas práticas previstas no art. 121, “caput”, c/c art. 14, II e art. 157, § 2º, incisos I e II, c/c art.14, II, do Código Penal.

Aditamento da Denúncia (id.11813902)

“(...) no dia 11 de novembro de 2018, por volta das 21h30min, a vítima Hamilton David Santos Durans foi abordada por dois elementos portando armas de fogo, que subtraíram o seu automóvel Voyage preto na ação criminosa. Em seguida, a vítima passou a acompanhar os meliantes juntamente com seu vizinho, de motocicleta. Mais tarde, a vítima foi comunicada pela Policia Militar que o seu automóvel havia sido encontrado e que os elementos trocaram tiros com os policiais. Segundo estes, três agentes empreenderam em fuga, mas os réus Dino dos Santos Silva e Rafael da Silva Peixoto encontravam-se internados no Hospital Metropolitano (Ananindeua-Pa), local em que foram identificados pela vítima como autores do crime em apreço. (...) Sendo assim, encontram-se os denunciados DINO DOS SANTOS SILVA E RAFAEL SILVA PEIXOTO, incursos na sanção punitiva do artigo 157, §2º, inciso II, e §2°-A, inciso I do Código Penal. (...)”

Recebimento do Aditamento da Denúncia em
04/12/2019
. (id.11813909)

Certidão de antecedentes criminais. (id.11813778)

Auto/Termo de Exibição e Apreensão de Objeto. (id.11813788)

Auto de Entrada. (id.11813788)

A Denúncia foi recebida em
19 de março de 2019 (id.
11813779)

A citação do réu (id.11813800-pág.5)

Resposta à acusação (id.11813804);

Termo de Audiência. (id.11813953),

Alegações finais do Ministério Público. (id.11814073)

Alegações finais da Defesa. (id.11814086)

A
sentença fora prolatada em 26/09/2022 (id.
11814089), o juízo a
quo,
considerando procedente a denúncia contra o réu
RAFAEL DA SILVA PEIXOTO
, o condenou pela prática do crime tipificado no
artigo 157, § 2º, II, § 2º-A, I”, CPB
, e ABSOLVEU o acusado DINO DOS SANTOS SILVA das sanções do art. 157, § 2º, II e § 2º-A, I, om fulcro no art. 386, VII, do CPP
.

Em
razões recursais (id.
17038519)
,
a defesa do apelante pugnou:

reforma da sentença para que seja modificada a dosimetria da pena-base aplicada.

Em
contrarrazões (id.
17038522), o Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e
IMPROVIMENTO PARCIAL
do recurso de apelação.

Nesta instância superior
(id. 18089566), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio do Dr. Ricardo Albuquerque da Silva,

pronunciou-se pelo
conhecimento e improvimento
do recurso.

É o relatório.

Encaminhe-se à revisão. Autos concluso para julgamento em plenário virtual

VOTO

VOTO

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressuposto
s e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Não havendo preliminar, passo adentro ao mérito da pretensão recursal.

Como dito alhures, trata-se de recurso de Apelação Penal, interposto por
RAFAEL DA SILVA PEIXOTO
,

contra a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da

3ª Vara Criminal de Belém-PA, que o condenou à pena definitiva de
08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, a ser cumprida inicialmente em regime
fechado
, além de 80 (oitenta) dias-multa pela prática do crime tipificado no artigo
157, § 2º, II e § 2º-A, I, do Código Penal Brasileiro
.

DO REDIMENSIONAMENTO DA PENA APLICADA.

O pedido de reanálise da pena aplicada tem como fundamento o fato do juízo monocrático ter reconhecido a majorante prevista no § 2º-A, I, do art. 157, CPB, dispositivo legal previsto através da Lei nº 13.654, de 23/04/2018 que introduziu o referido dispositivo legal, entretanto, o crime fora praticado em 12/01/2018, portanto, anterior a lei em referência, razão pela qual deve ser aplicada a regra anterior, mais benéfica ao apelante

Adianto, prima facie, que não acolho parcialmente o pedido em questão.

O foco do presente recurso, consiste em se estabelecer a data que o fato delituoso ocorreu, se antes ou depois da Lei nº 13.654/2018.

Inicialmente, o Ministério Público ofereceu Denúncia em 01/03/2019 (id.
id.11813776) contra o apelante pela prática dos crimes tipificados no art. 121, “caput”, c/c art. 14, II e art. 157, § 2º, incisos I e II, c/c art.14, II, do Código Penal, no qual narrou que o fato delituoso teria ocorrido em
12/01/2018.

O juízo da 2ª Vara do Tribunal do Júri impronunciou o réu em relação ao delito de tentativa de homicídio por ausência de indícios de autoria e materialidade delitiva, persistindo indícios de autoria e materialidade delitiva em relação ao crime tipificado no art. 157, § 2º, incisos I e II, do CPB.

O Ministério Público aditou a Denúncia em 25/10/2019 (id. 11813902), e corrigiu a data do delito, narrando que o fato ocorreu em no dia 11 de novembro de 2018, por volta das 21h30min, com fundamento no Inquérito Policial nº 00006/2018.101072-5, instaurado em 21/11/2018, conforma consta os depoimentos da vítima e das testemunhas (ids. 11813743; 11813744-pág. 2 à 4; 11813745), Auto/Termo de Exibição e Apreensão de Objeto (id.11813746) e Auto de Entrega (id.11813746), no qual afirmaram que o crime teria ocorrido no dia 11/11/2018, sendo os réus presos em flagrante na madrugada do dia 12/11/2018, conforme Boletim de Ocorrência (id.11813747).

Os fatos narrados no Aditamento da Denúncia foram ratificados em juízo, diante da instrução processual.

Portanto, considerando que o fato delituoso ocorreu no dia
11 de novembro de 2018,
posterior portanto, a sanção da
Lei nº
13.654
, que data de
23/04/2018,
deve ser aplicado o seu regimento, uma vez que é a lei em vigência na data da ocorrência do crime,

em conformidade com que estabelece o art. 1º do Código Penal Brasileiro.

Nesse sentido, a capitulação penal, pela qual fora condenado não merece qualquer reparação.

Pois bem, passaremos a análise da dosimetria aplicada ao apelante.

1ª Fase
– O magistrado aplicou a pena-base no seu mínimo legal, uma vez que entendeu serem favoráveis ao réu as circunstâncias do art. 59 do CPB, fixando a pena em 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa

2ª Fase
- Inexistindo Atenuante ou agravantes, manteve o quantum anterior aplicado.

3ª Fase
– Reconheceu a presença de duas causas de aumento de pena, qual seja (concurso de agentes e uso de arma de fogo), e aplicou o quantum de 1/3 (um terço) em razão do concurso de pessoas e mais 2/3 (dois terços) em razão do emprego de ara de fogo, sem que justificasse o motivo pelo qual aplicou os referidos aumentos.

Ao valorar negativamente as causas de aumento, deve o julgador declinar, motivadamente, as suas razões, que devem corresponder objetivamente às características próprias do vetor desabonado. A inobservância dessa regra implica ofensa ao preceito contido no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE AGENTES. USO DE ARMA DE FOGO. DOSIMETRIA. CÚMULO DE CAUSAS DE AUMENTO DE PENA. PLEITO DE APLICAÇÃO APENAS DA MAJORANTE DE MAIOR VALOR. INTERPRETAÇÃO DO ART. 68, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CP. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO CONCORRENTE DAS CAUSAS DE AUMENTO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. DESPROPORCIONALIDADE. VIOLAÇÃO À SÚMULA N. 443/STJ. AUSÊNCIA.
1. Hipótese em que a decisão agravada não merece reparos, porquanto proferida em consonância com a jurisprudência desta Corte. Não há falar-se em violação ao parágrafo único, do art. 68, do Código Penal, pois a sentença encontra-se devidamente fundamentada. As instâncias ordinárias aplicaram de forma cumulativa as duas frações de aumento previstas no art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, exasperando a pena em 1/3 pelo concurso de agentes e, em seguida, em 2/3 pelo emprego de arma de fogo.
2. É firme o entendimento dessa Corte Superior no sentido de que, a teor do art. 68, parágrafo único, do Código Penal, é possível aplicar cumulativamente as causas de aumento de pena previstas na parte especial, mediante fundamentação, não estando obrigado o julgador somente a fazer incidir a causa que aumente mais a pena, excluindo as demais.
3. Caso em que o sentenciante justificou o cúmulo de causas de aumento de pena referentes à parte especial (art. 157, § 2º, II, IV e V, e § 2º-A, I, do Código Penal), nos termos do art. 68, parágrafo único, do referido código, salientando a maior reprovabilidade da conduta diante do concurso de três agentes, que agiam separadamente, com o emprego de arma de fogo, empreendendo fuga posteriormente.
4. Incidência da majorante do art. 157, § 2º-A, I, do Código Penal, na medida em que, sendo o delito cometido com o emprego de arma de fogo, a elevação é arbitrada em índice fixo pelo legislador, não cabendo ao julgador, portanto, ponderar sobre o quantum da exasperação.
5. Agravo regimental improvido.
(AgRg no HC n. 676.447/SC, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 16/11/2021, DJe de 19/11/2021.)

Inexistindo fundamentação a justificar a aplicação do quantum cumulativamente, motivo pelo qual há de ser feita a devida correção do
quantum
aplicado.

Fixo o quantum em 2/3 (dois terços), tornando a penal final em 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão, e mais 16 (dezesseis) dias-multa, em regime inicial semiaberto, pelo crime tipificado no art. 157, § 2º, II e § 2º-A, I, do Código Penal.

Ante o exposto,
conheço
e dou
parcialmente provimento
ao pedido, para
alterar
a pena do réu
RAFAEL DA SILVA PEIXOTO
, para 8 (oito) meses de reclusão, e mais 16 (dezesseis) dias-multa, em regime inicial semiaberto, pelo crime tipificado no
art. 157, § 2º, II e § 2º-A, I, do Código Penal.

É como voto.

Belém/PA,
02
de

setembro de 2024.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 02/09/2024